Tribunal: TJBA
Processo: 8041015-26.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041015-26.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

Advogado(s)
:
MICHELLE MICHELS

AGRAVADO: JOSE VICTOR PONCIANO SILVA

Advogado(s)
:
ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VALORES INVESTIDOS EM CRIPTOMOEDAS. DEPÓSITO PARA A INSTITUIÇÃO AGRAVANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS EM FAVOR DO AGRAVADO. DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO EXCESSO DE BLOQUEIO JÁ EXISTENTE NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041015-26.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. e como apelada JOSE VICTOR PONCIANO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça